Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020943-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), NELTON ALVES SANTANA - CPF: 062.253.091-79 (PACIENTE), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO), ANA PAULA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 545.239.822-87 (VÍTIMA), MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No1020943-67.2025.8.11.0000–
COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:- MALIDA GARBO

PACIENTE:- NELTON ALVES SANTANA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por fatos configuradores de violência doméstica contra a mulher, consistentes em ameaças e dano qualificado, após discussão em que, sob efeito de álcool, teria ameaçado de morte sua esposa com uma faca e destruído bens da residência. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia e requer sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegada inexistência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente no relato da vítima que descreve ameaça grave com uso de faca e destruição de bens, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

A gravidade da conduta, praticada em contexto de violência doméstica e familiar, justifica a segregação cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima e da ordem pública, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

A posterior declaração da vítima de que não mais teme o acusado não afasta, por si só, o risco apontado, em razão do conhecido ciclo da violência doméstica, que não pode ser desconsiderado pela autoridade judiciária.

Condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas somente é cabível quando estas se revelam suficientes e adequadas, o que não se verifica no caso, dada a gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência relatado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima.

A posterior manifestação da vítima de não temer o agressor não descaracteriza, por si só, o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

Medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando suficientes para atingir os fins da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, §2o, 42, 313, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 134749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/06/2021; TJMT, Enunciado no 43; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de
Nelton Alves Santana
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da
Ação Penal no 1002238-55.2025.8.11.0021.

Segundo narra a impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia realizada em 21/06/2025, teve sua prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da integridade da suposta vítima, sua esposa. Contudo, alega que a
decisão carece de fundamentação
concreta, sendo genérica e baseada em ilações, desconsiderando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e não apresenta risco à vítima, que inclusive declarou não mais temê-lo.

Argumenta que a existência de medidas protetivas já em vigor seria suficiente para garantir a segurança da vítima, tornando desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Ressalta ainda que a mera invocação de gravidade abstrata do delito não justifica a prisão preventiva, sobretudo quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. (id. 295769358).

Dessa forma, pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial a proibição de contato com a vítima.

A liminar foi
indeferida
por este relator. (id.

295860365).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id.

296087453).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães

é
pela
denegação
da ordem (id.

297530351), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DANO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHE
R
– Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta – Periculosidade evidenciada – Ciclo de violência doméstica – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025